Tribunal: CARF
Processo: 11080.732770/2014-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11080.732770/2014-01 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.764 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de novembro de 2021 Recorrente
Recorrente
CARLOS GILBERTO MARCANT Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
SÚMULA CARF No 180.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que lhe deu provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny e Thiago Duca Amoni.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 05/10) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual Retificadora do exercício 2013 (e-fls. 64/69), no qual se apurou a Dedução Indevida de
Despesas Médicas de R$ 28.530,88.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732770/2014-01
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.764 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732770/2014-01

O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/03), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 81/86):
Inconformado(a) com a exigência, a qual tomou ciência em 18/11/2014 (Fls. 61), o(a)
contribuinte apresentou impugnação em 15/12/2014 (Fls. 02), alegando em síntese, que
não concordava com o lançamento, pois apresentou os documentos necessários (recibos,
notas fiscais) para a comprovação da efetividade da despesa médica glosada.
Aos autos foram anexados os documentos de fls. 04/33.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 1a Turma da DRJ/FOR.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 12/07/2019 (e-fls. 93), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 05/08/2019 (e-fls. 96/101) contendo os argumentos
a seguir sintetizados:
- Concorda com a glosa dos pagamentos efetuados a Silvia Maria Marcant.
- Alega que os pagamentos efetuados a Márcia Koelsch foram realizados através
dos cheques do Banco do Braill n° 852061 (R$ 9.726,12) e n° 852072 (R$ 8.321,76), ambos
repassados para Rodinei Bucco como acerto de contas internas.
- Informa que a despesa de R$ 6.783,00 com Rodinei Bucco foi paga através dos
dez cheques do Banco do Brasil por ele relacionados. Aduz que, conforme declaração firmada
pelo dentista, vários dos cheques foram repassados a terceiros, razão pela qual constam
favorecidos diversos nos documentos apresentados. Entende que, ainda que os cheques estejam
em nome de terceiros, não deixam dúvidas quanto ao pagamento efetuado ao profissional e o
trabalho realizado. Caso não seja esse o entendimento do Colegiado, solicita a possibilidade de
retificação de sua declaração para alterar o valor da despesa para R$ 4.748,10.
- Defende que as declarações dos profissionais confirmam os tratamentos
realizados e os pagamentos efetuados, já comprovados através dos cheques apresentados.
- Sustenta que seu único erro foi ter emitido os cheques sem nominar os credores,
o que deu azo a que os mesmos pudessem ser repassados a terceiros, dando a impressão de que
não se destinaram apenas aos profissionais que o atenderam.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio restringe-se às despesas médicas declaradas para Marcia Koelsch e
Rodinei Bucco. A dedução indevida referente a Silvia Marcant não foi contestada pelo
recorrente.
A autoridade fiscal procedeu à glosa das despesas médicas em exame por não ter
o contribuinte, regularmente intimado, comprovado o seu efetivo pagamento através de
documentação bancária (e-fls. 07/08, 58).
O Colegiado a quo manteve a infração por entender que os elementos de prova
juntados à Impugnação não eram hábeis para a finalidade pretendida, uma vez que não foi
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.764 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732770/2014-01

possível estabelecer o vínculo entre os cheques por ele emitidos e os recibos fornecidos pelos
profissionais (e-fls. 82/86).
Com efeito, apesar das ponderações constantes do Recurso Voluntário, não se
verifica nos autos documentos capazes de evidenciar a correspondência, com coincidência em
datas e valores, entre as suas movimentações financeiras e o pagamento das despesas em debate,
não merecendo reparos a decisão recorrida.
Impõe-se observar que a dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste
Anual está sujeita a comprovação por documentação hábil e idônea a juízo da autoridade
lançadora, nos termos do art. 73 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/99), vigente à época dos fatos. Dessa forma, ainda que o contribuinte tenha apresentado
recibos e declarações emitidos pelos profissionais envolvidos, pode o auditor requisitar
elementos de prova complementares visando à confirmação da prestação dos serviços e do
pagamento correspondente. Havendo questionamento acerca das despesas declaradas, cabe ao
sujeito passivo o ônus de comprová-las de maneira inequívoca, sem deixar dúvidas.
Ressalte-se que tal exigência não está relacionada à presunção de inidoneidade
dos recibos examinados ou de má-fé do contribuinte, mas tão somente à formação de convicção
da autoridade fiscal. Não é necessário que o auditor descaracterize os documentos apresentados
para exigir que novos elementos probatórios sejam disponibilizados.
A jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF
consolida esse entendimento:
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE
A apresentação de recibo, por si só, não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva prestação do serviço e
de seu pagamento.
(Acórdão no 9202-008.757, de 25/06/2020)
DEDUÇÃO
IRPF.
COMPROVAÇÃO
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
A critério da autoridade lançadora, para fins de aplicação do art. 8o, II da Lei n.
9.250/95, podem ser solicitados, além dos recibos, outros elementos para comprovação
ou justificação das despesas médicas declaradas. Com isso, há de se comprovar, quando
regularmente intimado, o efetivo pagamento das despesas com os profissionais da área
médica, que pretendeu aproveitar na DIRPF.
(Acórdão no 9202-008.652, CSRF/2a Turma, de 19/02/2020)
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE
ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. POSSIBILIDADE.
A apresentação de declaração do profissional não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais relativos às despesas médicas, tais como provas da
efetiva prestação do serviço e do respectivo pagamento. Não comprovada a efetividade
do serviço, tampouco o pagamento da despesa, há que ser restabelecida a respectiva
glosa.
(Acórdão no 9202-008.567, CSRF/2a Turma, de 30/01/2020)
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. PROVA
DO EFETIVO PAGAMENTO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.764 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732770/2014-01

Os recibos não constituem prova absoluta das despesas médicas, ainda que revestidos
das formalidades essenciais. Quando há dúvida razoável no tocante à regularidade das
deduções pleiteadas, considerando-se valor e natureza, é legítima a exigência de prova
complementar para a confirmação dos pagamentos. Na ausência de comprovação do
efetivo desembolso, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, mantém-se
a glosa das despesas médicas.
(Acórdão no 2401-007.396, 2a Seção/4a Câmara/1a Turma Ordinária, de 17/01/2020)
DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO.
Todas as deduções permitidas para apuração do imposto de renda esta sujeitas à
comprovação ou justificação a juízo da autoridade administrativa.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A simples apresentação de recibos por si só não autoriza a dedução de despesas
médicas, mormente quando, intimado, o contribuinte não faz prova do efetivo
pagamento e da prestação dos serviços
(Acórdão no 2301-006.449, 2a Seção/3a Câmara/1a Turma Ordinária, de 12/09/2019)
É nesse sentido também o disposto na recente Súmula CARF no 180, de
observação obrigatória por seus conselheiros:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Como exposto no acórdão de primeira instância, o contribuinte deve levar em
consideração que o pagamento de despesas médicas não envolve apenas ele e o profissional, mas
também o Fisco, caso haja intenção de se beneficiar da dedução correspondente em sua
Declaração de Ajuste Anual. Sendo a dedução de despesas médicas um benefício concedido
pela legislação, incumbe ao interessado provar que faz jus ao direito pleiteado.
Cumpre esclarecer, por fim, que a retificação da declaração após o lançamento
consiste em procedimento expressamente vetado pela legislação pertinente, nos termos do art.
147, § 1o, do Código Tributário Nacional - CTN. A matéria já se encontra pacificada no âmbito
deste Conselho, cabendo reproduzir a Súmula CARF no 33, com efeito vinculante em relação à
Administração Tributária Federal, nos termos da Portaria MF no 277 de 07/06/2018:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital